Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716781-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: MILTON MATEUS BORGES, LUCIENE LELIS GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente LUIZ PEREIRA DE ANDRADE (MASSA INSOLVENTE) em face da decisão ID 118043630 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUCIENE LELIS GUEDES, deferiu o pedido do advogado destituído MILTON MATEUS BORGES e fixou o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 327.540,81, atualizado até a data de 24/01/2022. Em suas razões recursais, o agravante discorre, inicialmente, acerca da natureza acessória dos honorários sucumbenciais com o crédito principal, que deve ser levada em consideração para que se evite qualquer prejuízo aos credores da massa insolvente. Alega, assim, que o terceiro interessado agravado deverá receber tão somente 20% (vinte por cento) do valor que o credor receber no cumprimento de sentença e não 20% (vinte por cento) sobre o crédito total do credor, que não será satisfeito com a arrematação do imóvel levado à leilão, de modo que os honorários devem ser calculados de forma proporcional ao valor a ser recebido pelo credor. Destaca, ainda, que para a correta base de cálculo dos honorários também deve ser levado em consideração a existência de penhora no rosto dos autos, a ocorrência de desconto do valor dos débitos de natureza propter rem e de natureza tributária sobre o valor da arrematação do imóvel penhorado, além do débito oriundo do processo no 0005840-72.2017.8.07.0018 em trâmite na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal – DF. Pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de não permitir a liberação dos valores referentes aos honorários sucumbenciais ao advogado Milton Mateus Borges, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso para se determinar que o valor dos honorários sucumbenciais seja proporcional ao valor que a credora efetivamente receber no cumprimento de sentença, ou seja, que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o montante recebido pela credora. Sem preparo, em razão de pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme informado pelo agravante, a gratuidade de justiça já lhe restou deferida no bojo do agravo de instrumento no 0722693- 33.2021.8.07.0000, o que se confirma pelos IDs 98009721 e 98009722 dos autos de origem, sendo desnecessária a renovação do pedido. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, até que reste apreciada pelo Colegiado, em caráter exauriente, a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado destituído pelo credor, mostra-se razoável que o Juízo a quo se abstenha de promover a liberação do valor fixado, o que inclusive já foi levado em consideração e consta da decisão agravada que a liberação dos valores ocorrerá somente após a preclusão da decisão. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para obstar a liberação de quaisquer valores ao terceiro interessado Milton Mateus Borges, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora